Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729950-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO, SALOMAO DE ALMEIDA NETO D E S P A C H O CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 39118339, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados JACQUELINE DO AMARAL MODESTO e SALOMÃO DE ALMEIDA NETO pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator